Tribunal: STJ
Processo: 0061477-29.2009.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979913 - DF
(2025/0225978-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: REGINA CELIA DE JESUS CARVALHO
EMBARGANTE
: CLEONICE GUIMARAES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MILTON DE JESUS PEREIRA
EMBARGANTE
: MARIA DA GRACA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: ADEMAR CYPRIANO BARBOSA - DF023151
LANA KELLY SILVA RAMOS - DF058214
ITALO JORDANIO DE ANDRADE MOTA - DF073740
BEATRIZ CARVALHO GUIMARAES - DF078481
MYCAELLA CASTRO MARTINS LOPES - DF083516
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIS SOUZA DE ATHAYDE NUNES - DF009721
FERNANDO AUGUSTO RICARDO DOS SANTOS - DF016742
MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
CLAUDIA COSTA CAVALCANTE DE SOUZA - DF024211
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NA
ORIGEM:
ANISTIADOS POLÍTICOS DA EMPRESA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
E MORAIS E APLICAÇÃO DA
. EM QUE PESE
LEI N. 10.559/2002
À ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
o, § 6o, DA
ART. 6
A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 2009, NOS TERMOS
LEI N. 10.559/2002
DA SENTENÇA. NO TRIBUNAL, PRESCRIÇÃO AFASTADA E
FIXAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM ESTEIO NA
. NOTÍCIA DOS AUTOS QUE A ECT HAVIA
SÚMULA N. 83/STJ
PAGO INDENIZAÇÃO EM 1993.
.
NON REFORMATIO IN PEJUS
NESTA CORTE: NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
. QUANTO ÀS PRESTAÇÕES MENSAIS
SÚMULA N. 83/STJ
INCIDÊNCIA DA
. TRIBUNAL DE ORIGEM
SÚMULA N. 7/STJ
AFIRMA QUE A PARTE NÃO JUNTOU PARADIGMAS. NESSE
PONTO AUSÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA
PORQUANTO DECIDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
Documento eletrônico VDA56333930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fbf5639-6f17-4e16-9d92-3007b2570000

IMPEDIMENTO PARA AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA
DISCUTIR AS PRESTAÇÕES MENSAIS COM BASE NO ART. 11,
PARÁGRAFO ÚNICO, COMBINADO COM O
o, § 6o, DA
ART. 6
. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
LEI N. 10.559/2001
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - Por fim, quanto à prestação mensal, permanente e
continuada dos valores indenizatórios, o entendimento pacificado desta
Corte Superior, é no sentido de que, havendo fixação de prestações
Documento eletrônico VDA56333930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fbf5639-6f17-4e16-9d92-3007b2570000

continuadas, tais prestações podem ser revistas a qualquer tempo, nos
termos do
parágrafo único, da
, com limitação
art. 11,
Lei n. 10.559/2002
quanto aos retroativos, nos termos do
o, §6o, da
.
art. 6
Lei n. 10.559/2002
Sendo vedada a cumulação de reparação econômica em prestação única
com a de prestação mensal, permanente e continuada (art. 3o, § 1o, da
) e, ainda, vedada a acumulação de quaisquer
Lei n. 10.559/2002
pagamentos com o mesmo fundamento (art. 16 da
).
Lei n. 10.559/2002
Respeito ao princípio da
.
non reformatio in pejus
VII - De todo modo, o Tribunal de origem foi claro ao afirmar
que a parte não juntou "paradigmas" o que demonstra a ausência de
comprovação das supostas promoções ocorridas para outros funcionários da
empresa ECT à época, o que atrai a incidência da
. Aqui,
Súmula n. 7/STJ
importa destacar, que a coisa julgada formada "formal" não impede o
ajuizamento de nova ação discutindo apenas a correção e adequação das
"prestações mensais, permanentes e continuadas".
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5fbf5639-6f17-4e16-9d92-3007b2570000

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979913 - DF
(2025/0225978-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: REGINA CELIA DE JESUS CARVALHO
EMBARGANTE
: CLEONICE GUIMARAES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MILTON DE JESUS PEREIRA
EMBARGANTE
: MARIA DA GRACA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: ADEMAR CYPRIANO BARBOSA - DF023151
LANA KELLY SILVA RAMOS - DF058214
ITALO JORDANIO DE ANDRADE MOTA - DF073740
BEATRIZ CARVALHO GUIMARAES - DF078481
MYCAELLA CASTRO MARTINS LOPES - DF083516
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIS SOUZA DE ATHAYDE NUNES - DF009721
FERNANDO AUGUSTO RICARDO DOS SANTOS - DF016742
MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
CLAUDIA COSTA CAVALCANTE DE SOUZA - DF024211
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NA
ORIGEM:
ANISTIADOS POLÍTICOS DA EMPRESA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
E MORAIS E APLICAÇÃO DA
EM QUE PESE
LEI N. 10.559/2002.
À ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
o, § 6o, DA
ART. 6
A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 2009, NOS TERMOS
LEI N. 10.559/2002
DA SENTENÇA. NO TRIBUNAL, PRESCRIÇÃO AFASTADA E
FIXAÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM ESTEIO NA
NOTÍCIA DOS AUTOS QUE A ECT HAVIA
SÚMULA N. 83/STJ.
PAGO INDENIZAÇÃO EM 1993.
.
NON REFORMATIO IN PEJUS
NESTA CORTE: NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
QUANTO ÀS PRESTAÇÕES MENSAIS
SÚMULA N. 83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
TRIBUNAL DE ORIGEM
SÚMULA N. 7/STJ.
AFIRMA QUE A PARTE NÃO JUNTOU PARADIGMAS. NESSE
PONTO AUSÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA
PORQUANTO DECIDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
Documento eletrônico VDA55395593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: 176af408-bcc5-4a82-a7d9-e3efe14b50f4

IMPEDIMENTO PARA AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA
DISCUTIR AS PRESTAÇÕES MENSAIS COM BASE NO ART. 11,
PARÁGRAFO ÚNICO, COMBINADO COM O
o, § 6o, DA
ART. 6
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
LEI N. 10.559/2001.
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Por fim, quanto à prestação mensal, permanente e
continuada dos valores indenizatórios, o entendimento pacificado desta
Corte Superior, é no sentido de que, havendo fixação de prestações
Documento eletrônico VDA55395593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: 176af408-bcc5-4a82-a7d9-e3efe14b50f4

continuadas, tais prestações podem ser revistas a qualquer tempo, nos
termos do
parágrafo único, da
com limitação
art. 11,
Lei n. 10.559/2002,
quanto aos retroativos, nos termos do
o, §6o, da
art. 6
Lei n. 10.559/2002.
Sendo vedada a cumulação de reparação econômica em prestação única
com a de prestação mensal, permanente e continuada (art. 3o, § 1o, da
e, ainda, vedada a acumulação de quaisquer
Lei n. 10.559/2002)
pagamentos com o mesmo fundamento (art. 16 da
.
Lei n. 10.559/2002)
Respeito ao princípio da
.
non reformatio in pejus
VII - De todo modo, o Tribunal de origem foi claro ao afirmar
que a parte não juntou "paradigmas" o que demonstra a ausência de
comprovação das supostas promoções ocorridas para outros funcionários da
empresa ECT à época, o que atrai a incidência da
Aqui,
Súmula n. 7/STJ.
importa destacar, que a coisa julgada formada "formal" não impede o
ajuizamento de nova ação discutindo apenas a correção e adequação das
"prestações mensais, permanentes e continuadas".
VIII - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 83 DO STJ. NESTA
CORTE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária de cobrança. Na sentença, o processo foi
extinto declarando a prescrição. No Tribunal a sentença a quo foi reformada, afastando a
incidência da prescrição julgando parcialmente procedente o pedido, a fim de reconhecer o
direito à indenização por danos morais.
II - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à admissibilidade do
recurso especial: Contudo, a parte
agravante não impugnou tal
Súmula n. 83/STJ.
fundamento em sua petição de agravo em recurso especial.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que
Documento eletrônico VDA55395593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: 176af408-bcc5-4a82-a7d9-e3efe14b50f4

não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes para considerar como
impugnação aos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita
de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no relator AR Esp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em D Je
AgInt no
6/4/2017, 19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, AR Esp
Primeira Turma, julgado em
1.036.445/SP,
D Je 4/4/2017, 17/4/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
9. Diante da ausência de enfrentamento das questões relevantes suscitadas pelas
partes, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. Em seguida, foi
interposto recurso especial (fls. 1.127-1.119), inadmitido na origem sob permissa venia, por
equivocada aplicação da Súmula n.o
10.
83/STJ.
Contra essa decisão foi manejado agravo em recurso especial (fls. 1.185-1.196), no
qual se impugnou expressamente a aplicação do referido verbete sumular, com reforço do
cotejo analítico e reiteração da violação ao
o do Decreto n.o
art. 1
20.910/32.
[...]
31. Diante disso, evidencia-se que os Embargantes rebateram efetivamente a decisão
que inadmitiu o recurso especial, tendo sido observados os requisitos estabelecidos pelo c.
STJ quanto à impugnação da incidência da Súmula n.o
, não fazendo o uso de
83/STJ
alegações genéricas e respeitando o princípio da dialeticidade recursal.
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
Documento eletrônico VDA55395593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: 176af408-bcc5-4a82-a7d9-e3efe14b50f4

nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente
que amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de
ementas de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso
especial; ou ainda, a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.
[...]
Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a
análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os
seguintes precedentes: AgRg nos Corte Especial, ER Esp n.
relator Ministro
1.387.734/RJ,
Jorge Mussi, D Je de AgRg no Quinta
R Esp n.
Turma, relator
9/9/2014;
1.575.325/SC,
Documento eletrônico VDA55395593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: 176af408-bcc5-4a82-a7d9-e3efe14b50f4

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, D Je de e, AgRg nos E Dcl
no Sexta
1/6/2016;
Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, AR Esp n.
D Je de
743.800/SC,
13/6/2016.
[...]

Por fim, quanto à prestação mensal, permanente e continuada dos valores
indenizatórios, o entendimento pacificado desta Corte Superior, é no sentido de que
havendo fixação de prestações continuadas, tais prestações podem ser revistas a qualquer
tempo, nos termos do
parágrafo único, da
com limitação
art. 11,
Lei n. 10.559/2002,
quanto aos retroativos, nos termos do
o, §6o, da
Sendo vedada a
art. 6
Lei n. 10.559/2002.
cumulação de reparação econômica em prestação única com a de prestação mensal,
permanente e continuada (art. 3o, § 1o, da
e, ainda, vedada a
Lei n. 10.559/2002)
acumulação de quaisquer pagamentos com o mesmo fundamento (art. 16 da
. Respeito ao princípio da
.
Lei n. 10.559/2002)
non reformatio in pejus
Nesse sentido,
, julgado da Terceira Seção, competente para
mutatis mutandis
julgamento de feitos administrativos, à época:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ANISTIA
POLÍTICA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
RETROATIVA.
RENÚNCIA AO PRAZO PREVISTO NO
o DO DECRETO
LEI No 10.559/2002.
ART. 1
No
QUE RECOMEÇOU A FLUIR A PARTIR DA EDIÇÃO DAQUELE
20.910/1932,
DIPLOMA LEGAL, QUE INSTITUÍRA O REGIME DO ANISTIADO POLÍTICO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO
NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL (
.
SÚMULA 150/STF)
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONSUMADA. ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer que
houve renúncia tácita à prescrição, com o advento da Lei 10.559 de 13.11.2002,
regulamentadora do
o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias" (AgInt no
art. 8
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
AREsp 1072301/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
.
28/10/2019,
18/11/2019)
2. Em consequência, somente a partir da edição da
que instituíra
Lei no 10.559/2002,
o regime do anistiado político, é que recomeçou a fluência do prazo prescricional de cinco
anos, na forma do Decreto no
para a propositura de ação com finalidade
20.910/32,
reparatória ou indenizatória.
3. Assim, a teor do disposto na
ocorrido o trânsito em julgado na
Súmula 150/STF,
fase de conhecimento da ação mandamental em
e proposta a execução somente
11/2/2009
Documento eletrônico VDA55395593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: 176af408-bcc5-4a82-a7d9-e3efe14b50f4

em
forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, eis que
17/7/2015,
transcorrido o lustro temporal de cinco anos previsto no
o do Decreto no
art. 1
20.910/32.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar
procedentes os embargos à execução opostos pela UNIÃO, extinguindo o presente feito,
bem como a execução conexa.
(EDcl no AgRg nos EmbExeMS n.
relator Ministro Nefi Cordeiro,
11.311/DF,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
9/12/2020,
15/12/2020.
De todo o modo, o Tribunal de origem foi claro ao afirmar que a parte não
juntou "paradigmas" o que demonstra a ausência de comprovação das supostas
promoções ocorridas para outros funcionários da empresa ECT à época, o que atrai a
incidência da Súmula n.
Aqui, importa destacar, que a coisa julgada formada
7/STJ.
"formal" não impede o ajuizamento de nova ação discutindo apenas a correção e
adequação das "prestações mensais, permanentes e continuadas".
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:54
Código de Controle do Documento: 176af408-bcc5-4a82-a7d9-e3efe14b50f4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.979.913 / DF
Número Registro: 2025/0225978-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00614772920094013400 200934000401948 614772920094013400
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGINA CELIA DE JESUS CARVALHO
AGRAVANTE : CLEONICE GUIMARAES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : MILTON DE JESUS PEREIRA
AGRAVANTE : MARIA DA GRACA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS : ADEMAR CYPRIANO BARBOSA - DF023151
LANA KELLY SILVA RAMOS - DF058214
ITALO JORDANIO DE ANDRADE MOTA - DF073740
BEATRIZ CARVALHO GUIMARAES - DF078481
MYCAELLA CASTRO MARTINS LOPES - DF083516
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS : EDUARDO LUIS SOUZA DE ATHAYDE NUNES - DF009721
FERNANDO AUGUSTO RICARDO DOS SANTOS - DF016742
MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
CLAUDIA COSTA CAVALCANTE DE SOUZA - DF024211
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA56312951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: fa26a71c-d40e-40f9-92e7-997cc9de363c

- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REGINA CELIA DE JESUS CARVALHO
EMBARGANTE : CLEONICE GUIMARAES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MILTON DE JESUS PEREIRA
EMBARGANTE : MARIA DA GRACA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: ADEMAR CYPRIANO BARBOSA - DF023151
LANA KELLY SILVA RAMOS - DF058214
ITALO JORDANIO DE ANDRADE MOTA - DF073740
BEATRIZ CARVALHO GUIMARAES - DF078481
MYCAELLA CASTRO MARTINS LOPES - DF083516
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ADVOGADOS
: EDUARDO LUIS SOUZA DE ATHAYDE NUNES - DF009721
FERNANDO AUGUSTO RICARDO DOS SANTOS - DF016742
MARCIO RODRIGO KAIO CARVALHO DE MORAIS PIRES -
DF030493
CLAUDIA COSTA CAVALCANTE DE SOUZA - DF024211
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: fa26a71c-d40e-40f9-92e7-997cc9de363c